Tribunal: TJDFT
Processo: 0746829-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0746829-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES